Tribunal: TJDFT
Processo: 0705507-11.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705507-11.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE PETIÇÃO APARTADA. INFRAÇÃO SANITÁRIA. MULTA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DEMORA EXCESSIVA. OFENSA À DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRECEDENTES. SENTENÇA REFORMADA. 1. De acordo com a norma inscrita no art. 1.012, § 3o, do CPC, o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação será formulado mediante requerimento autônomo dirigido ao Tribunal quando efetivado antes da distribuição do processo. Após, a petição será encaminhada, separada das razões recursais, ao relator. Precedentes. 2. A demora injustificada da Administração Pública na resolução do recurso apresentado no processo administrativo viola os princípios constitucionais da eficiência, segurança jurídica e duração razoável do processo, o que justifica o encerramento da pretensão sancionatória da Fazenda. 3. Apelo parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. Sentença reformada. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 1°, §1°, e 8o, ambos da Lei 9.783/1999, 1° e 4°, ambos do Decreto 20.910/1932, bem como o verbete sumular 467 do Superior Tribunal de Justiça, porque não é possível reconhecer o transcurso de prescrição intercorrente enquanto tramita o processo administrativo, por ausência de previsão normativa específica. Em contrarrazões, o recorrido requer que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado MAURICIO MARQUES DOMINGUES (OAB/SP 175.513). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao enunciado 467 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1566381/RS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 7/5/2020), por não se enquadrar no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhe a suposta ofensa aos artigos 1°, §1°, e 8o, ambos da Lei 9.783/1999, 1° e 4°, ambos do Decreto 20.910/1932, haja vista que a Corte Superior, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.105.442/RJ (Relator Ministro HAMILTON CARVALHIDO, DJ-e de 22/2/2011 – TEMA 135), definiu que “É de cinco anos o prazo prescricional para o ajuizamento da execução fiscal de cobrança de multa de natureza administrativa, contado do momento em que se torna exigível o crédito (artigo 1o do Decreto no 20.910/32)”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a essa tese recursal, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil. Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado MAURICIO MARQUES DOMINGUES (OAB/SP 175.513). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015